Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-49.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na Apelação n. 8001480-49.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLEONICE FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. TEMA 1.428 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, apesar de prévia e regular intimação para saneamento do vício. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ausência de CPF da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito e se a decisão monocrática observou corretamente as diretrizes fixadas pela Resolução CNJ nº 547/2024, com as alterações da Resolução CNJ nº 617/2025, e pelo Tema 1.428 do STF. III. Razões de decidir 3. As razões do agravo interno não impugnam os fundamentos da decisão agravada, porquanto voltadas à alegada aplicação retroativa do Tema 1.184/STF, matéria não examinada na decisão monocrática. 4. A indicação do CPF ou CNPJ da parte executada constitui requisito indispensável à regular formação da relação processual, nos termos do art. 319, II, do CPC, aplicável subsidiariamente à execução fiscal. 5. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, entendimento cuja validade foi reconhecida pelo STF no Tema 1.428. 6. Intimado para regularizar a inicial, o Município permaneceu inerte, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem prejuízo do posterior ajuizamento de nova execução, observados os requisitos legais. IV. Dispositivo 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CPC, arts. 319, II, 485, IV, e 932, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. - Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428 da Repercussão Geral (RE 1.553.607); CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação de n. 8001480-49.2020.8.05.0004, sendo agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravada CLEONICE FERREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça